Tribunal: TJBA
Processo: 8007096-72.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007096-72.2023.8.05.0271

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
DOUGLAS DA SILVA SANTOS

D
efensor Público:
Luiz
F
illipe
C
ardoso
M
aline

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça: Thais
M onte S anto P assos P olo

Procurado
r
a
de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Assunto:
Latrocínio

tentado
e

Roubo
Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §3º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
E
157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA).
RÉU CONDENADO A PENA
DE 13 (TREZE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA,
À RAZÃO
DE 1/30
(UM TRINTA AVOS)
DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
1.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUST
AS E OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
2.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E OFENDIDOS.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO
RÉU
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
3
.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL SEM AS FORMALIDADES DO ART
IGO
226, DO
CPP. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
4
.
MÉRITO
.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICI
ÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
5
.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO
MAJORADO
. DESCABIMENTO.
ANIMUS NECANDI
, VINCULADO AO
ANIMUS FURANDI
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELANTE QU
E,
VISANDO A SUBTRAÇÃO DO BEM,
REALIZ
OU DISPARO
DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, NÃO ALCANÇANDO O SEU PROPÓSITO POR RAZÕES ALHEIAS A SUA VONTADE.
6
. DOSIMETRIA.
6
.1.
PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
E REVISÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA. PARCIAL PROVIMENTO.
MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
DA
CULPABILIDADE
. FUNDAMENTAÇ
ÃO
IDÔNEA.
ADOÇÃO DE CRITÉRIO DOSIMÉTRICO MAIS PROPORCIONAL. PENA BASE REDIMENSIONADA.
6
.
2
.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MAJORANTE
PREVISTA NO
ART
IGO
157, §2º-A, I, DO CP, EM
SUA
FRAÇÃO MÍNIMA
(1/3)
. AUSÊNCIA D
E
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU DO POTENCIAL LESIVO
DA ARMA DE FOGO
. IMPROVIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. PROVAS IDÔNEAS PARA COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA.
FRAÇÃO
FIXA
DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INTELIGÊNCIA DO
ART
IGO
157, §2º-A, I, DO CP.
7
.
PLEITO PELA
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
VIABILIDADE DIANTE DA REFORMA OPERADA
NA DOSIMETRIA DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE
.
PROPORCIONALIDADE.
8
.
PLEITO PELA FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM
DE PENA.

INTELIGÊNCIA DO ART
IGO
33, §2º, “
A
” DO CP.
9
. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
10
.
CONCLUSÃO
:
RECURSO
PARCIAL
MENTE
CONHECI
D
O,
PRELIMINARES REJEITAS E
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8007096-72.2023.8.05.0271
,
em que figura como
APELANTE
DOUGLAS DA SILVA SANTOS
e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
PARCIAL CONHECIMENTO,
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU PARA 12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator